Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701637-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME AGRAVADO: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE D E S P A C H O Defiro a substituição processual requerida, devendo a Secretaria da 7a Turma Cível proceder as alterações nos registros do PJe com as cautelas de praxe. Intime-se a agravante para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se subsiste interesse processual, mormente considerando o encerramento do serviço de home care, em face da internação hospitalar da paciente e de seu posterior falecimento. Brasília - DF, de janeiro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador